Tribunal: TJSP
Processo: 1013986-70.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Requerimento de benefício de justiça gratuita. Decisão denegatória da justiça gratuita à autora, da qual não interposto recurso. Determinação ao recolhimento do preparo, de forma simples, não atendida. Não comprovada a ocorrência de "justo impedimento" ao recolhimento do preparo. Deserção configurada. Ausência de pressuposto extrínseco ao conhecimento do apelo. Artigos 99, §

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Requerimento de benefício de justiça gratuita. Decisão denegatória da justiça gratuita à autora, da qual não interposto recurso. Determinação ao recolhimento do preparo, de forma simples, não atendida. Não comprovada a ocorrência de "justo impedimento" ao recolhimento do preparo. Deserção configurada. Ausência de pressuposto extrínseco ao conhecimento do apelo. Artigos 99, § 7o, 101, § 2o e 1.007, "caput" e §§s 2o e 6o, todos do CPC. Recurso não conhecido.